Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706716-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: SEBASTIÃO RAMALHO DA SILVA JÚNIOR, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE. AVALIAÇÃO FENÓTIPICA. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No Distrito Federal, por força do disposto na Lei n. 6.321/2019, devem ser reservadas 20% das vagas em concurso público a pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 – Informativo n.o 746). 3. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF). 4. Consoante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação. 5. Apelações e Remessa Necessária não providas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, sustentando que a autodeclaração não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros, tanto que a própria Lei 12.990/2014 foi expressa quanto à possibilidade de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos. Afirma que deve ser respeitada a fundamentação adotada pela banca examinadora, em regular procedimento administrativo, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa; c) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando a observância à tese firmada pelo STF (Tema 485), no sentido da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciários em critérios de concurso público. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, no que se refere à impossibilidade de substituição da banca examinadora no que se refere aos critérios utilizados no procedimento de heteroidentificação, notadamente porque observada a legalidade no procedimento de verificação. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o da Lei 12.990/2014, e 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Analisando os autos, constata-se que a avaliação da comissão de heteroidentificação do certame (Id. 63883959) padece de excessiva generalidade e abstração, além de ser desprovida de fundamentação. Do mesmo modo, a resposta ao recurso administrativo interposto pelo ora Apelado (candidato) é genérica e não esclarece os pontos questionados pelo candidato (Id. 63883961) [...] Dessa forma, tenho que o material probatório reunido nos autos é suficiente para considerar o Apelado pessoa parda, tanto pela regra estabelecida nos arts. 2o e 3° da Lei 6.321/2019, quanto pela prevalência da autodeclaração em caso de dúvida, conforme previsto no art. 26, § 2°, do Decreto distrital n. 42.951/2022. Logo, por ser o Apelado considerado pessoa parda, revela-se manifesta a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame nas vagas destinadas a tal categoria, consoante bem entendeu o Juiz na r. sentença (ID 65083519). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria prosseguir, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016